Tribunal: TJDFT
Processo: 0737305-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737305-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSIVAN DIAS DE OLIVEIRA, EDNA BORGES CORTES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisões (ID 138679946, 139432102 e 139548763) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de WEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiram o pedido de decretação de indisponibilidade dos bens e direitos dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Em suas razões (ID 40925166), o agravante sustenta que: 1) o sistema CNIB abrange todo o território nacional, não somente os cartórios localizados no Distrito Federal, conforme o sistema ERI-DF; 2) não há que se falar em restrição ao uso das hipóteses elencadas no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça; 3) a utilização de todos os meios para pesquisa de bens constitui seu direito; 4) o uso do sistema confere celeridade e eficiência; 5) preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.377.507/SP, pois os executados foram intimados, não pagaram nem apresentaram bens à penhora e as tentativas de localização de bens é infrutífera; 6) a lei processual previu medidas atípicas como a suspensão da CNH para incentivar os devedores ao pagamento de dívida. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinado o registro da indisponibilidade de bens na CNIB e a suspensão da CNH dos agravados. Preparo recolhido (ID 40925167). Os agravados informam que o feito deve ser suspenso, em atenção à decisão proferida nos Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137). É o relatório. Decido. A controvérsia dos autos depende da análise da possibilidade de o magistrado adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, nos termos do art. 139, IV, do CPC. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema 1.137) ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC), para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos" - grifou-se. Os Ministros, por unanimidade, determinaram a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão, de acordo com o artigo 1.037, II, do CPC. A decisão foi publicada no dia 07 de abril de 2022. Os artigos. 987 e 1.017 do CPC dispõem que: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.” – grifou-se “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.” – grifou-se A tese controvertida, nos termos da decisão, é justamente a possibilidade de o magistrado, após observar a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, consubstanciados na indisponibilidade dos bens e direitos dos executados por meio da indisponibilidade de bens junto à CNIB e da suspensão da CNH do executado. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1037, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator